Tribunal: TCU
Processo: 029.481/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento sobre as ações para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e a promoção de Cidades Inteligentes. Análise do relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o levantamento de auditoria sobre as ações para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e a promoção de Cidades Inteligentes, para conhecer e avaliar a viabilidade de futuras ações de controle na temática. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 169, inciso V, 238 e 241 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica do TCU que autue processo de acompanhamento para avaliar: 9.1.1. a preparação e aprovação de normativos relativos à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e às políticas de transformação digital das cidades, considerando a transparência e a participação social necessárias aos processos; 9.1.2. a aprovação de propostas e a execução da Ação Orçamentária 00SY, do Programa 2217, considerando os critérios de materialidade, risco e relevância; e 9.1.3. a aprovação de propostas e a execução do Programa de Desenvolvimento Urbano Pró-Cidades, considerando os critérios de materialidade, risco e relevância; e 9.2. arquivar este processo.